Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004551-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OCTACILIA CLARA DE AMORIM - CPF: 109.179.421-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PASEP. INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
PRESCRIÇÃO
DECENAL
.
TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL.
TEMA 1387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação indenizatória, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, determinando o prosseguimento do feito com produção de prova pericial, em demanda que discute supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo; (
iii
) determinar se a pretensão autoral está prescrita, à luz do Tema 1.387 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para julgar demandas envolvendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é da Justiça Estadual, inexistindo interesse direto da União a atrair a competência da Justiça Federal.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas a contas
vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O saque integral do saldo da conta constitui o marco inicial objetivo do prazo prescricional, independentemente da ciência subjetiva do titular, conforme definido no Tema 1.387 do STJ.

A alegação de desconhecimento do dano ou obtenção posterior de documentos não afasta o termo inicial da prescrição, pois a ciência do montante ocorre no momento do saque.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 08/11/1994 e a ação foi ajuizada apenas em 2024, evidenciando o decurso do prazo prescricional decenal.

O reconhecimento da prescrição afasta a necessidade de dilação probatória e impõe a extinção do processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relativas a contas vinculadas ao PASEP. 2. O saque integral da conta PASEP constitui o termo inicial objetivo do prazo prescricional decenal. 3. A ciência subjetiva do titular ou a obtenção posterior de documentos não afastam o marco inicial da prescrição fixado no momento do saque. 4. Decorrido prazo superior a 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, art. 487, II; LC no 8/1970, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387 (REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025,
DJe
17/12/2025); TJMT,
AI no 1001628-19.2026.8.11.0000; TJMT,
EDcl
no 1008038-21.2025.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória no 1079295-26.2024.8.11.0041, ajuizada por OCTACÍLIA CLARA DE AMORIM, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese
a
ocorrência de prescrição da pretensão autoral, com base no Tema 1387 do
STJ
, segundo o qual "o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional de 10 (dez) anos da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP".

Alega que o último saque da conta PASEP da agravada ocorreu em 08/11/1994, enquanto a ação foi distribuída apenas em 2024, ultrapassando o prazo decenal
.

Afirma
s
ua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mero operador do fundo PASEP, cabendo à União Federal a responsabilidade pela gestão do fundo, conforme o Tema 1150 do STJ.

Argui
que o Banco do Brasil não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do Conselho Diretor do PASEP, órgão colegiado da União Federal
.

Pondera a
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, tendo em vista o interesse da União, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo na origem, especialmente a determinação de custeio da prova pericial.

Conforme decisão de id 349755859 foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso,
id 355809869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo de instrumento
se volta
contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial.

Quanto à alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, o agravante sustenta que a competência seria da Justiça Federal, em razão do interesse da União.

Todavia, conforme já assentado pelo próprio STJ no Tema 1.150, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é da instituição gestora, no caso, do Banco do Brasil, cabendo à União apenas o recolhimento mensal das contribuições devidas ao programa (art. 2o da LC no 8/1970).

Apesar de as sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, integrarem a administração pública indireta, a competência para julgar as causas de seu interesse ficou reservada à Justiça Comum Estadual.

Nesse sentido, não se
verifica
, em análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado quanto à incompetência absoluta.

O agravante sustenta ser parte ilegítima para responder pela ação, argumentando que atua como mero operador do PASEP, cabendo à União Federal a gestão do fundo.

Inobstante os argumentos apresentados, o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

Conforme tese fixada: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa."

Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo, neste momento processual, probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à ilegitimidade passiva.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição com fundamento no Tema 1387 do
STJ
.

Alega que o último saque da conta PASEP da agravada ocorreu em 08/11/1994, enquanto a ação foi distribuída apenas em 2024, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Pois bem.
A tese fixada no Tema 1.387 assim dispõe:

"O
saque
integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por
saques
indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do
PASEP
." (
Ex
vi STJ. REsp 2.214.879/PE, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção. Julgamento: 10/12/2025,
DJe
17/12/2025).

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante é clara ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao agravante
.

A tese firmada no Tema 1387/STJ é clara e objetiva, não comportando exceções baseadas em alegações de ciência posterior ou necessidade de dilação probatória para verificar a integralidade do saque. O critério adotado pelo STJ é objetivo: realizado o saque integral, inicia-se o prazo prescricional, independentemente de posterior alegação de desconhecimento de eventuais desfalques.

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, o último saque da conta PASEP da agravada ocorreu em 08/11/1994, zerando o saldo existente. A ação, contudo, foi ajuizada apenas em 2024, ou seja, aproximadamente 30 anos após o termo inicial do prazo prescricional, ultrapassando em muito o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A agravada argumenta que a ciência inequívoca do dano somente ocorreu após a obtenção de documentos e a realização de estudo contábil detalhado. Contudo, tal argumento não pode prevalecer diante da tese firmada pelo STJ no Tema
1387, que estabeleceu critério objetivo para a contagem do prazo prescricional, independentemente da ciência subjetiva do titular da conta.

Ademais, o princípio da
actio
nata
, invocado pela agravada, não tem o condão de afastar a aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo, que possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Nesse contexto, considerando que entre o último saque (08/11/1994) e o ajuizamento da ação (2024) transcorreu prazo superior a 10 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 205 do Código Civil e da tese firmada no Tema 1387 do STJ.

Nes
t
e sentido,
o entendimento deste e.
Tribunal:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150, ao reconhecer que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano. No caso concreto, a Câmara conclui que a ciência do alegado prejuízo ocorre no momento do saque realizado em 16/09/2009, quando a titular tem conhecimento do montante disponibilizado em sua conta PASEP. A presunção de ciência no momento do saque é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de resistência informacional e afasta a tese de que o acesso posterior a documentos, ocorrido em 28/01/2025, seja apto a alterar o termo inicial da prescrição, especialmente diante do lapso temporal de aproximadamente 16 anos entre o saque e o ajuizamento da ação. Não há obscuridade, pois o julgado esclarece que, independentemente da natureza do dano alegado, o termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque, conforme orientação consolidada no Tema 1387 do STJ. A insurgência da embargante revela
mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O prazo prescricional decenal para pretensões relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, presumida, em regra, no momento do saque. O acesso posterior a documentos detalhados não afasta a presunção relativa de ciência no momento do saque, salvo prova robusta em sentido contrário
”
. (N.U 1008038-21.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

“
EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
4. A decisão agravada versa sobre prescrição, matéria de mérito que autoriza a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a urgência na apreciação decorre da necessidade de evitar instrução probatória inútil. Fundamento: art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 988 do STJ.

5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e foi expressamente rejeitada na origem, o que permite o seu reexame integral por este Tribunal e a aplicação do efeito translativo. Fundamento: art. 487, parágrafo único, do CPC e
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.129.032/GO.

6. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante previsão do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.

7. O autor realizou o saque integral dos valores em 1o de setembro de 1997, data em que tomou ciência inequívoca de eventual lesão ao constatar o montante creditado, o que marca o termo inicial do prazo
prescricional, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ.

8. O prazo prescricional de 10 anos consumou-se em setembro de 2007, de modo que a pretensão está prescrita, visto que a ação foi ajuizada apenas em 19 de janeiro de 2025.

9. A obtenção de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos em data posterior não altera o marco inicial da prescrição, pois a ciência do dano ocorre com a percepção do valor no ato do saque.

10. O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO
.
11. Recurso provido
”
.

(N.U 1001628-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)
.

Em face d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026